Tribunal: TJDFT
Processo: 0701817-28.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701817-28.2019.8.07.0000 RECORRENTE: ADRIANA ALVES CHAVES RECORRIDA: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ART. 323 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA EXEQUENDA LÍQUIDA. AUSÊNCIA DE RECURSO. RESTRIÇÃO DA CONDENAÇÃO. PARCELAS VINCENDAS. INCLUSÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 323 do Código de Processo Civil aduz que “na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las”. 2. In casu, embora o título executivo não tenha tratado a respeito das parcelas vencidas no curso do processo e faltasse qualquer insurgência das partes a respeito, o disciplinamento de todas essas particularidades pelo título judicial era despiciendo, nada medida em que há preceito normativo expresso no sentido de que, em se tratando de obrigação com prestação sucessivas, elas serão consideradas incluídas no pedido (pedido implícito). A inclusão das prestações vencidas no curso do processo e no momento em que o credor requerer o cumprimento da sentença, não retira a certeza e a liquidez do título judicial. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 323 do Código de Processo Civil, asseverando que embora se admita a inclusão das prestações vencidas na condenação, tal medida não pode ser adotada quando se trata de execução de valor definido no título executivo; e b) artigos 503 e 506, ambos do CPC, afirmando que deveria ter sido afastada a exigibilidade, em execução de sentença, de prestações vencidas no curso do processo de conhecimento, se do termo dispositivo do título não houver determinação expressa autorizando tal cobrança, sob pena de violação à coisa julgada. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. No ID 20664568, a recorrente pugna pela suspensão do presente feito por força do acórdão proferido pela Câmara de Uniformização desta e. Corte de Justiça, na Sessão Ordinária realizada em 21/10/2019. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada contrariedade ao artigo 323 do CPC, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado que “No caso questão, a discussão trazida à baila é exatamente quanto à (...) hipótese de pedido implícito, quando sequer seria preciso formular ou estar consignado no título judicial a hipótese de cobrança de prestações vincendas vinculadas a obrigações periódicas. É certo também que o título executivo nada falou a respeito das parcelas vencidas no curso do processo e não houve insurgência das partes quanto a esse ponto. Assim, no caso presente, muito embora a sentença exequenda seja líquida, não se pode restringir seu cumprimento ao valor exclusivo fixado na condenação” (ID 7889527). Rever tal conclusão seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A sentença das relações continuativas fixa, na fase de conhecimento, o vínculo obrigacional entre o credor e o devedor. Basta, para a execução, que se demonstre a falta de pagamento das prestações vencidas, ou seja, que se demonstre a exigibilidade do crédito no momento da execução do título executivo judicial” (AgInt no AREsp 1332142/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/3/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 503 e 506, ambos do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, porque a tese recursal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Conforme pacífica jurisprudência do STJ, “A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105, III, da Constituição da República” (AgInt no AREsp 1374530/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/4/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1809148/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 18/10/2019). No que diz respeito ao pedido de ID 20664568, nada a prover quanto ao pedido de suspensão do processo em razão de acórdão proferido pela Turma de Uniformização, porquanto a matéria refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027